Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA. ACOLHIMENTO PARCIAL, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA RÉ. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Verificada omissão no acórdão em relação ao recurso interposto pela autora, para arbitrar os honorários do seu advogado, por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
3. Vícios de integração não verificados quanto aos embargos opostos pela ré.
4. O acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração opostos pela Autora parcialmente providos, com efeitos infringentes. Embargos de Declaração da Ré não providos. Decisão unânime.